Tribunal: STF
Processo: Rcl 48424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Liminar deferida.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Olivan Tiotonio da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Seção Judiciária de Anápolis-GO, nos autos do Processo nº 1004506-69.2021.4.01.3502, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.
    2. O reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 
    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.
    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de nº 1004506-69.2021.4.01.3502. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.
    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    A tese defendida pela parte autora na presente demanda é a de que a Taxa Referencial – TR não remunera adequadamente os depósitos do FGTS.
    Essa questão foi decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Com efeito, no julgamento do REsp n.° 1.614.874/SC, a 1ª Seção do STJ, no dia 11/04/2018, firmou entendimento de que a Taxa Referencial – TR deve incidir sobre os depósitos de FGTS, por força de lei.
    Na visão da Corte Cidadã, o FGTS não tem natureza contratual. Logo, o índice de correção a ser aplicado deriva da lei, e não da vontade das partes. Justamente por isso, não pode o Poder Judiciário alterá-lo. Confira-se a ementa do referido precedente:
    [...]
    Não há razão para discordar da conclusão exarada pela 1ª Seção do STJ. O caso em comento se amolda perfeitamente ao precedente acima indicado. Em outra palavras, a ratio decidendi do referido julgado tem aplicação integral ao presente feito, não havendo motivo justificável para que este Juízo caminhe na contramão de uma jurisprudência já firmada por um Tribunal Superior.
    Os argumentos tecidos pela parte autora em suas manifestações apenas retratam inconformismo com a tese abraçada pelo STJ. Não há, deveras, nenhum tipo de contra-argumentação no sentido de distinguir o presente caso do citado precedente, ou de convencer o Juízo de que, por algum fato superveniente, o entendimento adotado pelo STJ estaria superado.
    Neste contexto, a aplicação da jurisprudência dominante é medida prudente e necessária, com vistas a racionalizar os processos que tratam sobre a matéria, evitando a interposição de recursos desnecessários e reduzindo, ao mesmo tempo, a insegurança jurídica pela prolação de sentença em sentido diametralmente oposto ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.
    Ante o exposto, nos termos do art. 332, II, do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).”
    5. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem diz com a mesma matéria veiculada no paradigma apontado como violado, a configurar, em princípio, desrespeito à decisão tomada, com efeitos vinculantes, em sede de ação do controle normativo abstrato.
    6. Nessa linha, a decisão reclamada parece desrespeitar a decisão proferida na ADI 5.090-MC, ao julgar improcedente, liminarmente, a ação, sem observar a determinação de suspensão.
    7. A robustecer o requisito da plausibilidade jurídica do pedido, colho os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020, Rcl 47.810/DF, de minha relatoria, DJe 17.6.2021.
    8. Entendo, em juízo de cognição sumária, com lastro nas informações trazidas na inicial e no contexto decisório e institucional formado neste Supremo Tribunal Federal, presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. 
    9. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida liminar requerida para suspender o andamento do Processo nº 1004506-69.2021.4.01.3502, em curso perante o Juízo Federal da 2ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Seção Judiciária de Anápolis-GO, até julgamento final desta reclamação.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (Caixa Econômica Federal – CEF), conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora